Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-65.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007357-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE REIS LEITE - CPF: 085.505.596-01 (ADVOGADO), WILLIAM REZENDE DE LIMA - CPF: 611.768.506-87 (AGRAVANTE), JEFFERSON RAFAEL SILVA RODRIGUES - CPF: 082.449.456-30 (ADVOGADO), SARA COSTA MARQUES GARCIA - CPF: 863.575.066-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATORIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PARCELAMENTO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração. Assim, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

É possível a concessão do parcelamento das custas, conforme prevê o artigo 98, § 6º: “§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Deferido o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6º e 7º da CNGC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1007357-65.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: WILLIAM REZENDE DE LIMA

AGRAVADO: SARA COSTA MARQUES GARCIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WILLIAM REZENDE DE LIMA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO ANULATORIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n.° 1029482 - 52.2021.8.11.0003 ajuizada em face de SARA COSTA MARQUES GARCIA, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, honorários advocatícios, quanto mais com o preparo recursal do presente agravo, sem prejuízo próprio; além de pegar toda suas

economias financeiras juntada ao longo dos anos para a compra da

Clínica, o mesmo antes da compra detinha de serviço fixo, e assim, após

a compra sobrevivia dos proventos que auferia junto à Clínica

Odontológica denominada MAY CARD LTDA, e que conforme já

relatado na peça inicial, hoje a Clínica Odontológica MAY CARD LTDA não se encontra sobre sua administração, e muito menos seus

rendimentos, e por essa razão é que se busca judicialmente a nulidade

do negócio jurídico; dada a grave crise econômica, o Requerente

encontra-se desempregado, e devido ao enorme prejuízo não dispõe

de recurso financeiro, o que evidencia que o pagamento das custas

iniciais por parte do Agravante, certamente prejudicará seu próprio

sustento, e o de sua família; não detém de qualquer renda fixa, comprovando que, ao contrário do afirmado pelo Douto Juízo, o Agravante não possuem patrimônio superior a 500 mil de reais; assim, requer a gratuidade da justiça, ou pagamento das custas ao final do processo ou parcelamento das custas e despesas processuais; por fim, requer a concessão liminar e o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para determinar o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WILLIAM REZENDE DE LIMA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO ANULATORIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n.° 1029482 - 52.2021.8.11.0003 ajuizada em face de SARA COSTA MARQUES GARCIA, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que possui diversos gastos, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Por outro lado, verifico dos documentos juntados aos autos não estar caracterizada a hipossuficiência apontada.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

Além, há a impossibilidade do deferimento do pagamento das custas ao final do processo.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.

Assim, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento"
. (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”.
(AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Contudo, indeferida a gratuidade, é possível a concessão ao agravante do parcelamento das custas, conforme prevê o artigo 98, § 6º: “§
6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Desse modo, defiro o pedido de parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6º e 7º da CNGC.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para confirmar a liminar e determinar o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022